Tribunal: STF
Processo: ARE 1400035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS: ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ART. 202 DO CPP - VALIDADE - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. ERRO DE TIPO (ART. 20 DO CP) – ACOLHIMENTO EXCEPCIONAL – PROVA A CARGO DA DEFESA (ART. 156 DO CPP) – PLEITO REJEITADO. TRÁFICO INTERESTADUAL – ART. 40, V, DA LEI N.º 11.343/2006 - DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS - ELEMENTO VOLITIVO – SUFICIÊNCIA. PENA-BASE - NATUREZA DA SUBSTÂNCIA – PREPONDERANTE (ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06) – COCAÍNA – NOCIVIDADE SUPERIOR – RECRUDESCIMENTO IMPRESCINDÍVEL. QUANTIDADE DA DROGA - (5.135 G DE MACONHA - VETOR DESFAVORÁVEL. DESPROVIMENTO. 



    I - Não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5.°, LVII, da Constituição Federal, a sentença que acolhe pretensão acusatória com base em conjunto de provas seguro, extreme de dúvida, constituído por declarações de policiais, em ambas as fases, os quais, a teor do disposto pelo artigo 202 do CPP, possuem o mesmo valor que o de qualquer cidadão, e assumem especial relevância quando coerentes entre si e ratificados por outros elementos de prova extraídos dos autos, sendo aptos a fundamentar decreto condenatório quando excluem a possibilidade de aplicação do inciso VII do artigo 386 do CPP.



    II - O erro sobre algum elemento do tipo penal (erro de tipo) configura-se quando, numa situação concreta, o agente, em falsa representação da realidade, advinda de imprudência, negligência ou imperícia, não acredita na existência de algum elemento do tipo que, na verdade, está presente. Só pode ser acolhido em hipóteses excepcionais, quando sua comprovação, a cargo da defesa (art. 156 do CPP), resta indene de dúvida, fato que não ocorre no caso sob análise, em que há provas acerca da autoria pelo crime de tráfico.



    III - Para a configuração da majorante prevista pelo artigo 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, que prevê acréscimo de um sexto a dois terços na pena, basta a prova da intenção de transportar o entorpecente a outro estado da federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras.



    IV - A natureza da substância é uma das circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), relacionada aos efeitos danosos mais graves que provoca. O tráfico de cocaína, independentemente da quantidade, justifica o recrudescimento da pena-base por tratar-se de uma das substâncias mais nocivas à saúde, com elevado e rápido poder viciante.



    V - A quantidade de droga é elemento de cunho material, objetivo, de forma que, quando elevada, deve influenciar na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, sendo irrelevante que o local da apreensão seja corredor de passagem de cargas mais substanciais, posto que o tráfico de drogas é crime contra a saúde pública. Correto o juízo depreciativo dessa preponderante quando se trata do tráfico de 5.135g (cinco quilos e cento e trinta e cinco gramas) de maconha, posto que suficiente para o preparo de até 15.405 cigarros, independentemente da natureza menos nociva, pois o maior risco à saúde, na hipótese, não repousa na intensidade do dano, e sim na gama de usuários que pode atingir.



    VI – Desprovimento, com o parecer.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, XXXIV, “a”, XXXV, XLVI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente